Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-26.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-26.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[IRAIDES APARECIDA DA SILVA - CPF: 840.257.271-53 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA PELA ADVOGADA DE VALORES DO CLIENTE – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.105 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO LASTREADO EM OUTROS ELEMENTOS QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADOS, SE REVELAM SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Incabível o juízo de retratação em sede de recurso especial na hipótese em que o acórdão recorrido contém outros fundamentos que, desprovidos de relação com o precedente paradigma, se revelam suficientes para legitimar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013673-26.2022.8.11.0055

APELANTE: IRAIDES APARECIDA DA SILVA

APELADA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do CPC, do v. acórdão desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, em sede de embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto
IRAIDES APARECIDA DA SILVA
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, os quais foramfixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial, também pela apelante, defendendo que o “
acórdão recorrido afrontou os seguintes artigos, art. 1022, II do CPC, artigos 49 e 50 da lei 8.906/94, art. 422 do CCB, art. 927, II do CPC
” (sic).

Argumenta que “
o art. 927, inciso II do CPC impõe que o julgado, havendo menção de julgamento de casos repetitivos, se manifeste quanto ao enunciado de súmula vinculante indicado. Em relação ao enunciado da súmula 111, a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), definiu que continua valendo o conteúdo da Súmula 111 (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do Código de Processo Civil (CPC) de 2015”
(sic)
.

Por conseguinte, em decisão de Id. 210075167, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para reexame da matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ante o pronunciamento do STJ sobre o assunto, por ocasião do julgamento dos REsp nºs. 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP (Tema 1.105/STJ).

Na peça Id. 215016183, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, visando realizar sustentação oral. O mesmo pedido foi também realizado pela parte recorrida no Id. 216012695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema 1.105. Dito de outro modo, não há determinação de rejulgamento.

Logo, não se está a julgar novamente a apelação interposta (Id. 185558163), a qual, embora inicialmente provida em parte (acórdão de Id. 190710695), acabou sendo revista quando do julgamento dos aclaratórios opostos pela parte adversa, já que, efetivamente, o acórdão embargado partiu de premissa equivocada, ao não observar a existência de cláusula expressa autorizando a compensação de crédito (cláusula “quota litis”), a permitir a infringência com a consequente manutenção da improcedência dos pedidos inaugurais (acórdão de Id. 202182172).

Pois bem. Os recursos paradigmas em questão são os REsp
nºs. 1
.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP, assim ementados:

“PREVIDENCIÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.105. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 111/STJ. VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CORTE LOCAL QUE DEIXA DE OBSERVAR SÚMULA EMANADA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO ART. 927, IV, DO CPC.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, mantém consolidado entendimento de que, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, ou seja, em consonância com a diretriz expressa na Súmula 111/STJ (conforme redação modificada em 2006). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.780.291/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.744.398/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021; e AgInt no REsp 1.888.117/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021.

2. Na espécie, ao recusar a aplicação do verbete em análise, sob o fundamento de sua revogação tácita pelo CPC/2015, a Corte de origem incorreu em frontal ofensa ao art. 927, IV, desse mesmo diploma processual, no que tal regramento impõe a juízes e tribunais a observância de enunciados sumulares do STJ e do STF.

3. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256-I do RISTJ, com a fixação da seguinte TESE:

‘Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios’
.

4. Resolução do caso concreto: hipótese em que a pretensão recursal do INSS converge com a tese acima, por isso que seu recurso especial resulta provido..”

Feito tal balizamento, entendo que o caso
não
merece retratação. Explico.

Apesar da tese ventilada, o voto condutor do acórdão recorrido apresenta outros fundamentos que, isoladamente considerados, se revelam suficientes para legitimar o desprovimento do apelo, sem violar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Afinal, restou consignado que a autora apelante não apresentou a tese de vedação da inclusão das parcelas vincendas na cobrança de honorários, baseada na Súmula 111 do STJ, em sua petição inicial ou em qualquer manifestação posterior, sendo esta alegação apresentada
apenas
em suas razões recursais.

É cediço que, quando a parte recorrente traz à baila uma nova tese para fundamentar seu pleito, nas razões de recurso, haverá inovação recursal. Tal prática é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015.

Na instância originária, o princípio "
iura novit curia
" deve prevalecer sobre o princípio da ampla defesa, no sentido de que o julgador pode solver a lide utilizando fundamento jurídico não suscitado pelas partes.

Ao seu turno, na instância revisora, a prevalência é do princípio da ampla defesa sobre o princípio "
iura novit curia
", significando que o órgão revisor não deve trazer motivação jurídica diversa da abordada na instância original, com ressalva das questões de ordem pública. Portanto, a liberdade de revisão fica limitada às teses jurídicas que já foram objeto de discussão pelas partes.

Assim, para que a tese de vedação da inclusão das parcelas vincendas na cobrança de honorários, conforme a Súmula 111 do STJ, fosse considerada no julgamento do recurso, deveria ter sido apresentada e debatida desde a primeira instância, o que não ocorreu no caso, não podendo ser introduzida apenas em sede recursal.

Ainda quanto ao tema, oportuna a transcrição de precedente deste Tribunal de Justiça:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RECURSO DOS REQUERIDOS/APELANTES – INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE COMODATO MODAL – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO – TESE NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM CONTRATO VERBAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AUTOR QUE RESPONDEU AÇÃO JUDICIAL EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS REQUERIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VERBA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA – APELO DO AUTOR – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO QUE DEIXOU DE AUFERIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Autor insurge-se especificamente quanto ao capítulo da sentença que pretende reformar. No caso, o Autor interpôs o recurso com o objetivo de ser indenizado dos lucros cessantes, cujo pleito foi julgado improcedente pelo Juiz singular.

2- A apresentação de novo fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
Na hipótese, não foram conhecidas as teses de que o caso versa sobre comodato modal e não contrato de locação, ou a de que durante o trâmite processual o contrato de comodato modal foi transmudado para gratuito, haja vista que foram trazidas apenas nas razões do Recurso. Na origem, tão-somente requereram a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que as partes ajustaram comodato gratuito por tempo indeterminado. (...).”
(N.U 0003035-90.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023)

Diante do exposto, em
Juízo Negativo de Retratação,

mantenho o v. acórdãos de Ids. 190710695 e 202263652
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024